Tribunal: TJMT
Processo: 1030035-40.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030035-40.2023.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Competência]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), CONSTRUTORA NHAMBIQUARAS LTDA - CNPJ: 03.076.083/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), MURILLO BARROS DA SILVA FREIRE - CPF: 483.726.411-53 (ADVOGADO), XAVIER ENGENHARIA SANITARIA E AMBIENTAL EIRELI - ME - CNPJ: 24.548.840/0001-51 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA 10ª VARA CÍVEL DE CUIABÁ (SUSCITANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGARAM PROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ X JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. AÇÃO MONITÓRIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL E RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. AUSÊNCIA DE PROVOCAÇÃO DA PARTE. PRORROGAÇÃO DA COMPETÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. COMPETÊNCIA JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE.

A controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência se submete ao entendimento do STJ, que já pacificou orientação no sentido de que a competência territorial é relativa e depende de provocação da parte, sob pena de prorrogação da competência. No caso, a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, consoante a súmula nº 33 do STJ.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA 1030035-40.2023.8.11.0000

SUSCITANTE: JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ

SUSCITADO: JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, endereçado a Presidente do TJMT, após a Ação Monitória n. 1020973-04.2022.8.11.0002- ser-lhe redistribuído por decisão do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

Narra o Suscitante que em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, eventual alteração deve ser precedida de provocação da parte adversa, através do meio processual cabível, o que não ocorreu no caso em tela, não devendo ser declarada de ofício pelo Magistrado, como ocorreu, conforme determina a Súmula 33 do STJ e os arts. 64 e 65 do CPC.

Por fim, suscita o conflito negativo de competência, nos termos do art. 66, II c/c 951 e seguintes do CPC, para que seja declarado o Juízo competente para presidir o feito.

A decisão do juízo suscitado
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
constou que
“Pois bem. É cediço que de acordo com o art. 94 caput, do CPC, “a ação monitória deve ser processada e julgada no foro do domicílio do devedor”. Contudo, embora a presente ação esteja endereçada a esta comarca de Várzea Grande - MT, verifica-se que a empresa requerida reside na Comarca de Cuiabá - MT, inclusive há cláusula de eleição de foro no contrato em discussão, elegendo a dita comarca como responsável para dirimir as causas provenientes do negócio jurídico em discussão (id. 88385418 - Pág. 13), motivo pelo qual este juízo carece de competência para processar e julgar o presente feito. Neste sentido, colaciono o seguinte julgado: EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO- CHEQUE PRESCRITO- AÇÃO MONITÓRIA- FORO COMPETENTE- DOMICILIO DO RÉU- AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A Ação Monitória está sujeita à regra de competência geral do processo de conhecimento, devendo ser aplicado o artigo 94 do CPC, o qual estabelece ser competente o foro do domicílio do réu nas ações fundadas em direito pessoal. 2. O foro competente para a ação monitória de cheque prescrito é o do domicílio do devedor. (TJ-MG - AI: 10271130062356001 MG, Relator: José Arthur Filho, Data de Julgamento: 11/08/2015, Data de Publicação: 25/08/2015) De tal modo, nos termos dos artigos 94 do CPC, DECLARO A INCOMPETÊNCIA deste juízo para processar e julgar a presente demanda. Consequentemente, determino a sua remessa para uma das Varas Cíveis da Comarca da Capital”.

Por meio de decisão foi designado o JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE, para conhecer temporariamente das matérias urgentes surgidas na referida ação, bem como solicitadas informações ao Juízo Suscitado, no prazo de 20 dias, e vista a douta Procuradoria Geral de Justiça.

Sem informações prestadas pelo Juízo Suscitado.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo parecer da Dra. Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres Campos, opina pela procedência do presente Conflito Negativo de Competência, declarando-se competente o Juízo Suscitado.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
suscitado pelo
JUIZO DA 10ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ
, endereçado a Presidente do TJMT, após a Ação Monitória n. 1020973-04.2022.8.11.0002- ser-lhe redistribuído por decisão do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE.

Da análise dos autos, tem-se que inicialmente a ação monitória foi distribuída perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande.

Houve o declínio da competência para 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, pelo entendimento da incompetência territorial, haja vista a empresa ter sede em Cuiabá, e diante da cláusula de eleição de foro.

No caso em questão, a controvérsia jurídica posta no presente conflito de competência, é acerca da possibilidade de reconhecimento da incompetência territorial de ofício, sem que alegada pela parte.

Há impossibilidade de reconhecimento de incompetência territorial de ofício pelo juízo, devendo esta ser alegada pela parte, sob pena de prorrogação da competência.

No caso, a competência territorial, por ser relativa, não pode ser declinada de ofício, consoante a súmula
nº 33 do STJ.

Assim, já se pronunciou o STJ:

“ (...)

É cediço que, em se tratando de competência territorial, essa é prorrogável, sendo restrito às partes, todavia, o questionamento sobre a incompetência do juízo onde foi ajuizada a ação. É esse o entendimento consagrado pela Súmula 33 do STJ, que fixa que "a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício". Ademais, a jurisprudência do STJ já está pacificada no sentido de reconhecer que, em se tratando de hipótese de competência relativa, como no caso em que se discute a competência prevista no art. 53, II, do CPC, o art. 43 do mesmo diploma legal institui, com a finalidade de proteger as partes, regra da estabilização da competência ("perpetuatio jurisdictionis"), sendo irrelevantes as modificações de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta. Nesse sentido, confiram-se, entre tanta s, as seguintes decisões: CC 150.490/SP (Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 20/11/2017); CC 152573/PR (rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe de 21/11/2017). Portanto, não se discutindo direito de menor (fl. 58), nem de hipossuficiente e sendo relativa a competência para o processamento e julgamento da ação de alimentos na hipótese, não poderia o Juízo suscitado ter declinado de ofício, nos termos da já referida Súmula n. 33 do STJ (CC 188.089/MG, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe de 18/5/2022; CC 180.929/CE, rel. Min. Nancy Andrighi, DJe de 18/8/2021). Nessa linha, ainda, os seguintes julgados envolvendo exoneração de alimentos devidos relativos à alimentando maior de idade: CC 197.407/DF (rel. Min. Raul Araújo, DJe de 1º/6/2023), CC 191.622/SC (rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 26/ 4/2023) e CC 193.352/RJ (Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 22/02/2023). No caso, não houve alegação de incompetência pela requerida, de modo que inviável a declaração de incompetência por parte do Juízo suscitado.”

Nesse sentido, a jurisprudência:

“[...]IV - Tendo em vista o caráter relativo de eventual incompetência territorial, o Juízo suscitado não poderia tê-la pronunciado de ofício, nos termos da Súmula n. 33/STJ. Sobre o tema, a orientação desta Corte Superior é no mesmo sentido: (AgInt no CC 163.985/MT, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, Julgado em 18/6/2019, Dje 25/6/2019 e Agint no CC 157.479, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Seção, Julgado em 28/11/2018, Dje 4/12/2018.) V - Agravo interno improvido. (AgInt no CC n. 187.454/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 25/10/2022, DJe de 27/10/2022.).

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL DECLARADA DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO. SÚMULA 33/STJ. PECULIARIDADE DO CASO. JULGAMENTO DE APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO AMPLO. PREVISÃO CONSTITUCIONAL. PROCESSO E JULGAMENTO PELA AUTORIDADE COMPETENTE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte: "A competência em razão do local é relativa, não podendo ser decretada de ofício. Enunciado 33 da Súmula do STJ. Precedentes desta Corte. [...]" (CC 134.272/RO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 14/10/2015, DJe 02/12/2015). 2. Interposta apelação pela defesa, foi o recurso conhecido e desprovido, sendo anulada parcialmente a sentença pelo Tribunal de origem, que declarou, de ofício, "a nulidade do processamento e julgamento do crime supostamente praticado em face da vítima Natália Aparecida de Oliveira Álvares, no ano de 2012, no interior da residência situada na zona rural de Itaiutaba-MG", ao fundamento de que "o crime ocorreu no Estado de Minas Gerais, sendo incompetente este Juízo para apreciá-lo, pois a competência jurisdicional será determinada pelo lugar da infração, conforme previsto no artigo 69, inciso I, do Código de Processo Penal." 3. Em se tratando de apelação da defesa, que devolve ao Tribunal a plenitude devolutiva da condenação, no rigor dos termos a manifestação do acórdão, ao reconhecer a nulidade do processamento e julgamento, no ponto, não se deu de oficio, tendo de resto a virtude de abrandar um pouco uma condenação extremamente severa e, assim, antipedagógica, sem falar (last but not least) que, por previsão expressa da Constituição, "ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente" (art. 5º, LIII). 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.931.274/GO, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022.).

“[...] 5. Ademais, no caso dos autos, a definição de competência territorial não está vinculado a critérios absolutos. Portanto, não poderia ter sido suscitado de ofício nos termos da Súm. n. 33/STJ, que assim dispõe: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício." 6. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo suscitado. (CC n. 167.566/MS, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 14/10/2020, DJe de 28/10/2020.) [...]”.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o Conflito Negativo de Competência para declarar a competência do
JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
, para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024